Tribunal: TJSP
Processo: 2253326-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253326-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALAN
COSTA DE LIMA, é agravado ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253326-56.2020.8.26.0000 - Voto no 45267
2
Agravo de Instrumento no 2253326-56.2020.8.26.0000
Agravante: Alan Costa de Lima
Agravado: Itapeva Xi Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios Não Padronizados
Comarca: São Paulo
Voto no 45267
Ementa: Ação Declaratória de inexistência de
débito c.c indenização por danos morais. Pretensão
de concessão da tutela de urgência visando a
suspensão do apontamento existente em nome do
autor nos cadastros de Proteção ao Crédito.
Ausência dos requisitos para concessão. Pedido de
concessão da Justiça Gratuita. Pessoa Física.
Possibilidade. Aplicação do § 3° Do Artigo 99 do
CPC. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu ao agravante a gratuidade
processual e indeferiu a tutela de urgência requerida para
suspender o apontamento existente em nome do autor (fl. 29).
Sustenta o agravante que a contratação de
advogado particular não obsta a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Entende que a distribuição do feito na
comarca do fornecedor não onera a parte contrária e, tampouco
o Estado em deslocamentos.
Afirma que é infundado o indeferimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253326-56.2020.8.26.0000 - Voto no 45267
3
benefícios da justiça gratuita com base na renúncia do
agravante ao ajuizamento da ação em seu foro de domicílio,
fator que, por si só, não traz presunção de sua capacidade
financeira para arcar com as despesas processuais.
Afirma que, embora não tenha condições de
arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e
de seus familiares, tal fato não proíbe o recorrente de ajuizar
ações perante as Justiça Comum.
Diz que a gratuidade apenas pode ser
indeferida quando existirem elementos que evidenciem a
ausência de pressupostos legais para afastar sua concessão ou
se acolhida a impugnação da parte contrária.
Sustenta que os esclarecimentos prestados
sobre a situação econômica do recorrente, somados à
documentação anexada aos autos, são suficientes para
demonstrar que qualquer nova despesa significa mitigação da
realização das necessidades básicas de uma pessoa e ofensa à
dignidade da pessoa humana.
Aduz que no presente caso, não existem
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais hábeis
a determinar o afastamento da presunção de veracidade da
insuficiência alegada para o custeio da demanda, sendo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253326-56.2020.8.26.0000 - Voto no 45267
4
rigor a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
No tocante à tutela antecipada, alega que,
embora a negativação objeto da presente demanda seja do ano
de 2018, o agravante apenas tomou ciência do apontamento em
agosto de 2020.
Portanto, entende que é caso de concessão da
tutela antecipada para suspender o apontamento discutido na
presente demanda.
Ao final, requer seja dado provimento ao
recurso, para conceder ao recorrente os benefícios da justiça
gratuita e a tutela de urgência para que os órgãos de proteção
ao crédito providenciem a suspensão da restrição debatida.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com efeito suspensivo.
É o relatório.
O Novo Código de Processo Civil disciplinou
a matéria relativa à concessão dos benefícios da justiça gratuita
nos artigos 98 e seguintes, merecendo destaque os seguintes
dispositivos:
"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253326-56.2020.8.26.0000 - Voto no 45267
5
(...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária
poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas
contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido
superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição
simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos
autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso".
O agravante afirma, neste recurso, que não
tem condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Em tais circunstâncias, não se vislumbram
elementos bastantes, para que se possa afastar a presunção de
necessidade da justiça gratuita que milita em seu favor.
Assim, deve ser concedida a gratuidade
postulada pelo ora recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253326-56.2020.8.26.0000 - Voto no 45267
6
Quanto ao pedido de tutela antecipada
formulado pelo requerente, ora agravante, prestigia-se o
entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
que apregoa a necessidade de preenchimento de certos
requisitos cumulativos para a concessão da liminar ou
antecipação de tutela que impeça a inscrição do nome do
devedor em cadastros de inadimplência.
Assim, de acordo com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, a orientação é
que: a) “A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou
medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:
i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial
do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança
indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF e STJ; iii) houver depósito
da parcela incontroversa ou for prestada caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A
inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará
o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a
mora, correta a inscrição/manutenção” (REsp. no 1.061.530-
RS (2008/011992-4), j. 28.10.2008, rel. Min. Nancy Andrighi).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253326-56.2020.8.26.0000 - Voto no 45267
7
A princípio, não há que se falar em
antecipação dos efeitos da tutela, pois não há fumaça do bom
direito para que a agravada suspenda a restrição em nome do
autor.
Importante salientar, entretanto, que a questão
poderá ser reexaminada após o contraditório.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso para conceder ao autor os benefícios da Justiça
Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator